Tribunal: TJDFT
Processo: 0019585-76.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
D E S P A C H O O Distrito Federal requereu a juntada dos cálculos que deram origem à presente requisição (id 15621046). A credora anexou aos autos os cálculos que o Ente Devedor solicitou (id 15796656). Diante do exposto, cumpra-se, COM URGÊNCIA, a decisão que deferiu preferência constitucional ao(à) credor(a) RAIMUNDA MARIA DA SILVA (id 9689030). Para tanto, dê-se vistas ao Distrito Federal, pela derradeira vez, para, no prazo de 10 (dez) dias úteis, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual, postular o que considerar conveniente e apresentar a planilha de cálculos referente ao “adiantamento” preferencial deferido ao (à)(s) referido(a)(s) credor(a)(es). Publique-se. Brasília, 1 de junho de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto